Tribunal: TJDFT
Processo: 0704431-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva da ação, assim entendida, em relação ao autor, o que se proclama titular do direito postulado em juízo e, quanto ao réu, aquele em face de quem o autor pretender exercer sua pretensão.
2. Não é cabível, no caso, a extinção do feito sem o julgamento do mérito ante a ilegitimidade da parte, posto que a fim de averiguar essa questão, faz-se necessário revolver o mérito deduzindo-se se o fato narrado seria capaz de infligir dano passíveis de reparação aos direitos das partes.
3. Recurso conhecido e provido.